Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009005-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL FERREIRA DE CARVALHO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009005-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DISPENSABILIDADE QUANDO O CONDENADO É OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REVISÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 941 DA REPERCUSSÃO GERAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo
amicus curiae
Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009005-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Otoniel Ferreira de Carvalho
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Araputanga, no executivo de pena n. 1159-63.2014.811.0047.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente cumpre condenação que totaliza 17 (dezessete) anos de reclusão, e estava no regime semiaberto; 2) na audiência ocorrida em 14-2-2020, ele teve o regime regredido “
tendo em vista a prática de falta grave, consistente em fato definido como crime doloso e ingestão de bebida alcoólica
” (sic); 3) a decisão é nula, pois a penalidade foi aplicada sem a instauração de PAD; 4) “
a instauração de procedimento administrativo disciplinar deve necessariamente preceder a aplicação da sanção disciplinar, e esta deve ser feita pelo administrador do presidio
” (sic) (Id.
40248450).

A liminar foi deferida (Id.
40290464), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 40407495).

A Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (Id. 41923465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009005-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1o.08.13). [...]
(STF, HC 116569, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014).

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.

Consta nos autos que, em 30-7-2014, o paciente foi inserido no regime semiaberto.

No curso da execução penal, ele descumpriu as condições que lhe foram impostas. Além de consumir bebida alcoólica,
cometeu novo delito
, pois ameaçou Mateus Felipe de Moura Alves e Darina Mouta da Rocha.

Por conta disso, na audiência de justificação, ocorrida em 14-2-2020, o regime de cumprimento de pena foi regredido, definitivamente, para o fechado, conforme registra este trecho da decisão objurgada:

Depreende-se dos autos que o recuperando Otoniel Ferreira de Carvalho foi inserido no regime semiaberto, conforme audiência do dia 15/02/2016, última ocasião que lhe fora especificados os termos do cumprimento de regime. Afere-se que, dentre outras restrições, ficou consignado no item 3 de que não poderia ingerir bebidas alcoólicas. Ademais, restou o estabelecido de caso de nova inflação penal estaria sujeito à revogação do benefício. Pois bem, em relação à primeira restrição referida, denota-se do APF. cód. 55700, que o próprio recuperando confessou que no momento dos fatos estava embriagado. No mesmo norte, em relação ao cometimento de crime doloso, denota-se dos autos referidos que seus cunhados Mateus Felipe de Moura Alves e Dariana Moura da Rocha descreveram ter sido ameaçado pelo recuperando, tendo apenas a segunda representado criminalmente. Nesse diapasão, a justificativa apresentado pelo recuperando de que não se lembra de nada não deve ser colhida.

Posto isso, não acolho a justificativa apresentada pelo recuperando, razão pela qual, com fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84,
converto o regime
de cumprimento, regredindo em definitivo a pena
de Otoniel Ferreira de Carvalho do regime semiaberto para o fechado
(Id. 40248459).

Não obstante tenha deferido a liminar, com base no entendimento assentado na Súmula n. 533 do Superior Tribunal, certo é que o enunciado não mais vigora no ordenamento jurídico.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal, e firmou a seguinte tese:

“
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo
amicus curiae
Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

De tal sorte, não há ilegalidade a ser coibida por meio desta impetração.

Desse modo, diante da recente decisão emanada do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus
, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020